Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. VALOR OFERTADO PELO DESAPROPRIANTE. ACEITE DO DESAPROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. CUSTAS PELO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de ação de constituição de servidão administrativa, a despeito da inexistência de uma disciplina normativa genérica e própria, prevalece o entendimento de que se aplicam as regras da desapropriação por utilidade pública, previstas no Decreto-Lei n. 3.365/41. Precedentes STJ e TJDFT.
2. Nos termos do artigo 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, será cabível a fixação de honorários de sucumbência quando o valor da indenização fixado por sentença for superior ao preço oferecido pelo desapropriante. Logo, a contrario sensu, se aceito pelo desapropriado o valor ofertado, não há que se falar em fixação de verba honorária, cabendo, tão somente, ao autor o ônus de pagar as custas do processo, na forma do artigo 30 do mesmo Diploma Legal.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.